Tribunal: TJSP
Processo: 2169114-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião – Inviabilidade do efetivo cumprimento da r. decisão agravada, concernente na citação de todos os proprietários de terras pertencentes a toda a gleba, diante do elevado número e do incerto paradeiro, sendo forçoso reconhecer que a citação pessoal de dezenas de pessoas, aparentemente sem interesse direto na ação, cujos endereços são desconhecidos ou estão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião – Inviabilidade do efetivo cumprimento da r. decisão agravada, concernente na citação de todos os proprietários de terras pertencentes a toda a gleba, diante do elevado número e do incerto paradeiro, sendo forçoso reconhecer que a citação pessoal de dezenas de pessoas, aparentemente sem interesse direto na ação, cujos endereços são desconhecidos ou estão desatualizados, tumultuaria o feito, a ponto de inviabilizar o prosseguimento da demanda – Determinada a citação pessoal apenas dos confrontantes diretos, sendo que os demais condôminos, que devem ser individualizados de acordo com o teor da matrícula, poderão ser citados por edital – Recurso provido.